Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701728-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WESLEY VINICIUS BARROS MARTINS AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WESLEY VINICIUS BARROS MARTINS, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do processo no 0719743-53.2023.8.07.0009, que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, tão somente para reduzir a pena do crime previsto no art. 309 do CTB para o mínimo legal, ou seja, 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 59327480). Sustenta a impetrante, em síntese, que a egrégia Turma Recursal, ao manter o regime semiaberto em razão da reincidência, incorreu em uma evidente ilegalidade, máxime porque não apresentou uma justificativa idônea para tanto. Destaca que a matéria constitui objeto de jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. Alega haver uma evidente e ilegal desproporção entre a conduta praticada pelo réu e a resposta penal apresentada por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios alusiva ao regime semiaberto fixado. Menciona o perigo da demora advindo do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que implicará a imediata prisão do paciente. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena do processo no 0719743-53.2023.8.07.0009, e, ao final, a concessão da ordem, fixando-se o regime aberto ao paciente a fim de afastar o constrangimento ilegal apontado. DECIDO. De início, cumpre asseverar que o Plenário da Suprema Corte consolidou o entendimento de que compete ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por integrantes de Turmas Recursais de Juizado Especial (HC 86.834/SP). Aliás, no âmbito desta Corte de Justiça, o Regimento Interno assim prevê: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. (grifo nosso) No entanto, como cediço, o habeas corpus somente é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso. Segundo sustenta a Defesa, conforme jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, a reincidência, por si só, não impede a substituição por um regime mais brando, se considerado o quantum da pena e as circunstâncias do delito. No caso em apreço, o acórdão assim tratou o tema atinente ao regime inicial de cumprimento da pena: VI. Com relação aos demais pedidos, não é possível a imposição do regime aberto, em razão da expressa previsão legal da impossibilidade diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alíneas "b” e “c”, do CP. (grifo nosso) Com efeito, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, “a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado”. E, conforme os parágrafos 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, devem ser observados os seguintes critérios na fixação do regime inicial: § 2o- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3o- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (grifo nosso) Nesse contexto, a reincidência do réu, por si só, inviabiliza o pleito de estabelecimento do regime aberto, porquanto o Código Penal, em sua literalidade, coloca como requisito para o estabelecimento do regime requerido que o condenado não seja reincidente. Com visto, foi estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata esteira do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, não somente em razão da reincidência, mas porque o acusado possui ainda maus antecedentes (ID 58883576 e 58883588). Acerca da matéria, vale conferir a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DELITO DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA OU DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "C" DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESES DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI No 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTUDO PERICIAL. MAUS ANTECEDENTES. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO VÁLIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 7. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de acordo com o art. 59 do Código Penal. 8. As condenações pretéritas não atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, I, do Código Penal se prestam a caracterização da reincidência. 9. Ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, os maus antecedentes e a reincidência impedem o estabelecimento do regime aberto para o início de seu cumprimento, consoante a exegese dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal. 10. Embora a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do réu seja inferior a 2 (dois) anos, a reincidência em crime doloso desautoriza a concessão da suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77, inciso I, do Código Penal. 11. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, mormente porque nesses casos o dano moral é presumido, dispensando prova para sua configuração (Tema Repetitivo no 983). 11.1. Quanto ao valor do pleito indenizatório, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, de modo que, se for fixada em valor elevado, a indenização pode ser reduzida. 11.2. Tendo em vista a extensão do dano e levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) arbitrada pelo Juízo a quo. 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1874275, 07065835420208070012, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas caracterizada a reincidência, correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, o que sequer é o caso, pois valorados negativamente os antecedentes do paciente. (Acórdão 1856834, 07008090620248079000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Ademais, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, quais sejam, antecedentes ou reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Nesse sentido confira-se: AGRAVO REGIMENTAO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATOS. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 269 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUEMENTOS APTOS A DESCONTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (REsp n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017) (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017). III - É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 200,00 (duzentos reais - e-STJ fl. 69) -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 1.100,00, conforme Decreto Lei n. 14.158/2021), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. IV - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte Superior: (HC n. 329.644/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/10/2016). (AgInt no HC n. 323.418/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/6/2016). V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 748.253/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022. Grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que diz respeito às alegações de (i) ausência de provas para a condenação; (ii) violação dos artigos 33, 44 e 59, do Código Penal; (iii) desproporcionalidade na dosimetria das penas; (iv) ocorrência de bis in idem na valoração da mesma circunstância em mais de um momento e, ainda, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, verifico se tratar de inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes. 3. Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Na espécie, a Corte local concluiu pela prática do delito de furto em sua modalidade consumada, consignando que os réus, "no momento em que foram detidos pelos policiais, já tinham, de maneira eficaz, subtraído parte dos bens. A res furtiva chegou a sair da esfera de vigilância e disponibilidade do estabelecimento comercial vítima, ainda que por breve período. Como bem ressaltou a sentença, parte dos bens já estavam, inclusive, no veículo do apelante Donizeti" (e-STJ fls. 606/607). Nesse contexto, inviável o reconhecimento da modalidade tentada. 5. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 6. In casu, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (antecedentes, e-STJ fl. 609), o que justifica a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3o, do CP. Precedentes. 7. Quanto à pretensão de concessão de habeas corpus, de ofício, para conhecer das matérias ventiladas no recurso especial e no agravo regimental, é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a concessão do writ, de ofício, isto é, por iniciativa dos juízes e Tribunais, deve ocorrer quando detectada, no curso do processo, ilegalidade flagrante, na forma do art. 654, § 2o, do CPP, o que não ocorreu, na espécie, em relação às matérias suscitadas no recurso especial, não se admitindo a sua invocação pela defesa como mecanismo para tentar driblar a não admissão do recurso interposto e, assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito recursal. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. Grifo nosso) Desse modo, não se constata qualquer coação ilegal advinda da Primeira Turma Recursal, uma vez que o acórdão está devidamente motivado, pautado na legislação aplicável ao tema e amparado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça. Não se tratando, pois, de ato judicial flagrantemente ilegal, fica desautorizado o manejo do habeas corpus. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: Habeas corpus. Acórdão de Turma Recursal. Regime prisional. Manifesta ilegalidade. Inexistência. 1 - O habeas corpus, impugnando acórdão de Turma Recursal só se admite nas hipóteses de manifesta ilegalidade, pena de transformar o Tribunal de Justiça em instância revisora das Turmas Recursais. 2 - Não é manifestamente ilegal acórdão que mantém regime semiaberto para réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1884782, 07013088720248079000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1884169, 07009684620248079000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão apontada como ilegal. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1774149, 07388268220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, inexistindo teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a ensejar a admissão excepcional do writ, o não recebimento do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora